Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-10.2025.8.11.0084
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-10.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JOSE VICTOR ICASSATTI BASTOS - CPF: 067.958.141-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. INICIAL. INDEFERIMENTO. AUS
Ê
NCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob alegação de não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. Recurso da parte autora.

Questão em discussão:

Exigência de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o interesse de agir.

Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito.

Razões de decidir:

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso ao Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa. Súmula 213 do TFR: "
O exaurimento da via administrativa não constitui condição para a propositura de ação judicial
." (Fonte: Súmula 213/TFR). O STJ, no
AgInt
no REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
18/12/2020, reafirma que
"o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
". No caso, a extinção do feito por ausência de tentativa prévia de solução administrativa contraria a jurisprudência consolidada, pois o inadimplemento já caracteriza a pretensão resistida e o interesse de agir
.

Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para julgamento de mérito.

Tese: "O interesse de agir em ação de cobrança não está condicionado à prévia tentativa de solução administrativa, salvo previsão legal expressa."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXV, CF; art. 4o
,
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 213/TFR; STJ,
AgInt
no REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
18/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
/MT, que nos autos da Ação de
Cobrança
proposta em desfavor de
JOSÉ VICTOR ICASSATTI BASTOS
,
indeferiu a peça exordial
por ausência de interesse de agir
,
extinguiu a ação,
com

fundamento no artigo 485, VI do
CPC
.

A instituição financeira apelante
alega que
inexiste
exigência legal de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança
. Invoca
o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e STF. Aduz que apresentou relatório de tentativas extrajudiciais e que a sentença foi genérica, aplicada a diversos processos da cooperativa, sem individualização.

Requer
a cassação da sentença e o prosseguimento do feito para julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia se estabelece no feito, quanto à necessidade ou não de
comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

A sentença recorrida extinguiu
a ação
sem resolução de mérito,
a
o fundamento de que o relatório apresentado pela parte autora seria documento unilateral e insuficiente para demonstrar a indispensabilidade da via judicial, exigindo, assim, a prévia tentativa de composição extrajudicial.

O c. STJ, porém, já decidiu que
o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para configuração dointeressedeagir
(
AgInt
no REsp 1954342/RS;
AgRg
no
AREsp
622282/RJ).

É de se mencionar que
o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". O STJ, em reiterados julgados, reafirma que "
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
" (STJ,
AgInt
no REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
18/12/2020).

Ora, em ações de cobrança,
a existência de inadimplemento já caracteriza a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, sendo desnecessária a demonstração de tentativa prévia de solução administrativa, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. Com efeito, a extinção prematura do feito, sem apreciação do mérito, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, e afronta a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Cotejados os elementos trazidos ao feito, visto que ausente
previsão legal que condicione o interesse de agir à prévia tentativa de solução administrativa, e
considerando a jurisprudência dominante, impõe-se a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com análise do mérito da demanda.

Diante do exposto,
desconstituo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular o seu processamento
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026